Tribunal: TJMT
Processo: 1033089-22.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033089-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO PINHEIRO - CPF: 102.916.102-00 (APELADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE POR FORÇA DA PRECLUSÃO TEMPORAL – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos.

Não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, os documentos juntados às razões de recurso não podem ser considerados, pois operada a preclusão.

Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da parte autora/consumidora, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa
.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BMG S/A, visando reformar a sentença de Id. 209028796, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Esp. em direito bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de indenização danos morais nº 1033089-22.2022.8.11.0041,proposta por JOAO PINHEIRO, julgou procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Posto isso, e considerando o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial da presente demanda, o que faço com fulcro no que dispõe o artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil para:

1) DECLARAR NULO o contrato do código de reserva de margem (RMC) nº 11841473, datado de 04/02/2017, no valor de R$ 1.103,00, de Cartão de Crédito Consignado;

2) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, sendo estes incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico;

3) CODENAR a instituição financeira bancária à RESTITUIÇÃO em dobro dos valores que foram descontados indevidamente da aposentadoria da parte autora no subtotal de R$ 6.068,95, perfazendo um total de R$ 12.137,90 (doze mil, cento e trinta e sete reais e noventa centavos), corrigidos monetariamente pelos índices do INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde o seu desembolso; e

4) CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.”

Em suas razões, de Id 1209028797, o apelante, em síntese, assevera preliminarmente a possibilidade de juntada de documentos em grau recursal.

No mérito, aduz que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes, consistente na contratação de cartão de empréstimo consignado, tratando-se os descontos de exercício regular de direito.

Assevera a inexistência de danos morais indenizáveis, pugnando pela improcedência da demanda e, subsidiariamente pela redução do
quantum
fixado..

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne recursal cinge-se em verificar a existência de conduta abusiva da ré/apelante, consistente nos descontos efetuados na folha de pagamento do apelado, ante a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Pois bem.

Ao ingressar com recurso de apelação, a instituição financeira, apelante, limitou-se a anexar tais documentos na peça recursal (contrato e comprovantes de transferência eletrônicas), os quais sabidamente não são novos, sem fazer qualquer alusão ao disposto no parágrafo único do art. 435 do CPC.

Portanto, considerando que durante a fase probatória não fora produzida nenhuma prova documental a corroborar a tese da instituição financeira, sendo esta elencada apenas nesta instância e seara recursal, tais documentos acostados com o recurso não podem ser considerados, por força da preclusão temporal.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr. diz que: “
consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão
(art. 183, CPC)” (Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2009. p. 281).

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)

Superado este ponto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, o banco requerido não juntou nenhum documento que demonstrasse a relação jurídica entre as partes.

Assim, considerando que incumbia ao banco a comprovação da contratação objeto da cobrança negado pelo autor, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a irregularidade dos empréstimos objeto da lide e, por consequência, a ilicitude dos descontos realizados na remuneração
.

No que se refere à quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC nº. 17843/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp nº. 1025364/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

E nesse particular tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser mantida a condenação imposta no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, já que razoável e proporcional às particularidades do caso concreto e que indubitavelmente não causará enriquecimento indevido à parte recompensada. Outrossim, tal quantia está em consonância com os padrões adotados atualmente por este e. Tribunal.

Importante frisar que o valor da indenização não se mostra tão baixo, a ponto de tornar-se irrelevante para o ofensor, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Assim, extremamente razoável e proporcional os valores fixados, os quais mantenho.

Ademais, deixando de demonstrar a regularidade dos descontos efetuados por meio de documento que comprove a contratação dos serviços, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos valores referentes ao contrato objeto da lide, com a devolução em dobro dos valores e, ainda, o pagamento de indenização por dano moral.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
-
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
-
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE

- QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...)
Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, com a devolução em dobro dos valores e, ainda, o pagamento de indenização por dano moral
. (N.U 0000233-82.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022). A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Observado o caso concreto, se denota que o quantum deve ser mantido por respeitar os critérios para fixação.
(TJMT - N.U 1001845-85.2020.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
-
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
- DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO
- CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora vítima de fraude na contratação de cartão de crédito consignado impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica entre a Autora e o Réu, bem como o cancelamento do contrato e do cartão de crédito, vinculados ao benefício previdenciário da parte requerente.
Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária
,
que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
.
Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
.
Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa
. O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, uma vez que atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.
(TJMT - N.U 0000601-94.2017.8.11.0109, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Atinente a restituição dos valores descontados indevidamente,
a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de forma simples.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

No mesmo sentido vem decidindo esta e. Câmara,
in verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO REJEITADA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– CONTRATO MEDIANTE FRAUDE - ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando, de relação jurídica de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional se inicia com o vencimento da última parcela. A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de empréstimo fraudulento, impondo-se o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1049363-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa. “(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).
Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da parte autora na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto
, não havendo se falar em dano moral indenizável. Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.”
(N.U 1024312-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024)

Dispositivo.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar a restituição dos valores de forma simples.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024